Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. DANO MORAL. REDUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve nulidade por cerceamento de defesa, uso de prova indireta e inépcia da denúncia; (ii) se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) o pedido de revogação da prisão preventiva ou a substituição por medida cautelar diversa; e (iv) o pedido de realização de perícia médica oficial.
III. Razões de decidir:
3. O réu demonstrou plena compreensão dos atos processuais ao responder de forma lógica, detalhada e coerente às perguntas, inclusive da própria Defesa, não havendo falar em nulidade decorrente de violação ao direito de defesa.
4. A condenação não se baseou em prova indireta, mas em robusto acervo documental independente da prova oral, como mensagens de WhatsApp enviadas espontaneamente pela vítima ao Conselho Tutelar e o prontuário médico, documento de natureza técnica e institucional produzido por profissionais de saúde, inteiramente alheios ao processo penal, que registra, com precisão e datas certas, os efeitos físicos diretos da violência sexual sofrida pela ofendida.
5. A denúncia atendeu integralmente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação jurídica das condutas e o rol de testemunhas, permitindo o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. Em crimes contra a dignidade sexual, praticados geralmente às ocultas e sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, podendo, por si só, fundamentar o édito condenatório quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, o que se verifica com precisão no caso em tela.
7. O conjunto probatório é robusto, formado por depoimento especial, mensagens, testemunhos e prontuários médicos.
8. A culpabilidade extrapola aquela inerente ao tipo, pois o réu atraía a adolescente por meio de pequenos presentes (comida, roupas, celular), aproveitando-se, de forma especialmente reprovável, do intenso contexto de vulnerabilidade social e familiar em que ela se encontrava: filha de genitores alcoólatras e ausentes, vítima de violência física reiterada pelo pai, criada pela avó idosa.
9. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável a redução do valor da condenação paraR$ 1.000,00 (mil reais), diante da condição pessoal do réu, que era lavrador e é aposentado pelo INSS.
10. Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e foi estabelecido o regime inicial fechado, idônea a manutenção da prisão cautelar, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, conforme consignado na sentença condenatória, pois permanecem hígidas as razões da prisão.
IV. Dispositivo:
8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.